Tribunal: TJDFT
Processo: 0004529-48.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA POLICIAL. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. REGIME ABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações judiciais da vítima e da testemunha não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime de estelionato, ao abordar pessoa idosa, questionando se o portão era da marca Rossi, e com a resposta positiva, ofereceram um kit promocional no valor de R$ 2.890,00, mas na hora de passar o cartão, cobraram um valor superior de aproximadamente R$ 500,00, além de instalarem câmeras de péssima qualidade e antigas, vendendo-as como se novas fossem, utilizando, pois, desse meio fraudulento para obter vantagem ilícita.
2. A negativa da culpabilidade, ao fundamento de que o réu tinha pleno conhecimento da ilicitude do fato, constitui elemento da própria tipicidade penal e, portanto, deve ser afastada. A valoração negativa de tal vetorial deve estar embasada em elementos concretos dos autos, o que não se verifica na espécie.
3. O prejuízo material, quando não for de grande monta, é inerente ao tipo penal dos crimes contra o patrimônio, o que afasta a valoração negativa das consequências do crime.
4. Inviável o pleito de afastamento da circunstância desabonadora relativa às circunstâncias do crime, fundamentada no concurso de pessoas.
5. Afastada a reincidência do réu, cabível o regime inicial de cumprimento da pena aberto fixado exatamente nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal. Também em razão do afastamento da reincidência, cabível a substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.